Tribunal: STJ
Processo: 5000546-27.2021.8.24.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2252938 - SC(2026/0003774-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
AGRAVADO
: CLAUDIR HECK
ADVOGADOS
: DANIELA MARCHI ALVES - SC032052
MARIA CAROLINA PROBST DACOL - SC067876
SÉRGIO FRANCISCO ALVES - SC15058
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COM REFLEXOS. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
.
SÚMULA N. 284/STF ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56921948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d263edc0-aa74-412e-b207-45f2c3334fc9

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d263edc0-aa74-412e-b207-45f2c3334fc9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2252938 - SC(2026/0003774-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
AGRAVADO
: CLAUDIR HECK
ADVOGADOS
: DANIELA MARCHI ALVES - SC032052
MARIA CAROLINA PROBST DACOL - SC067876
SÉRGIO FRANCISCO ALVES - SC15058
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COM REFLEXOS. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
.
SÚMULA N. 284/STF ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) interposto contra decisão
monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte,
mediante a qual o Recurso Especial não foi conhecido, nos termos do
-E, V, do
art. 21
RISTJ (fls.
e).
527/528
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

(...) Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, eventuais vícios
formais devem ser objeto de intimação para correção, o que não ocorreu na
espécie, configurando cerceamento de defesa diante de matéria pacificada
Documento eletrônico VDA55992653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 240087b6-7666-4540-a2b1-9f45b4caf792

nessa Corte de Justiça. Ainda que houvesse qualquer dúvida sobre a
técnica recursal, o artigo 932, parágrafo único, do CPC, veda a inadmissão
imediata sem que seja dada oportunidade à parte para sanar vícios formais.
A aplicação direta da
, sem prévia intimação, cerceia o
Súmula 284/STF
direito de defesa do ente público e ignora que a matéria de fundo
(periculosidade retroativa) já possui entendimento pacificado favorável ao
Município no STJ.
1.4. A compreensão da controvérsia é imediata: discute-se a (im)
possibilidade de pagamento retroativo de adicional de periculosidade.
Portanto, a fundamentação é hígida e o recurso deve seguir para
julgamento do mérito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
534/538e
Impugnação de
, na qual se requer a aplicação da multa
CLAUDIR HECK
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e a majoração dos
art. 1.021,
honorários recursais, nos termos do
§ 11, do mesmo diploma processual (fls.
art. 85,
).
543/551e
Não exercido o juízo de retratação (fl. 554e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 561e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Quanto ao marco inicial do direito de recebimento da vantagem pecuniária
de periculosidade, observo não haver firme indicação, pelo Recorrente, de qual seria o

dispositivo de lei federal violado no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por
analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
”.
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME NESTA CORTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
3. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o
recorrente limita-se a expor alegações genéricas e não indica qual
dispositivo de lei federal ou tratado foi contrariado pelo acórdão recorrido,
situação que se evidencia nos autos e impede o conhecimento do recurso.
Aplica-se à hipótese a
.
Súmula 284/STF
(...)
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55992653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 240087b6-7666-4540-a2b1-9f45b4caf792

(AgInt no
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.973.876/RS
Primeira Turma, j. 16.5.2022, DJe 19.5.2022).

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
896/STJ.
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste
a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.075.044/SP
Turma, j. 4.12.2023, DJe 6.12.2023).

Ademais, cumpre destacar que esta Corte não aplica a providência descrita
nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 na
hipótese de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar
de vício que envolve a própria fundamentação do recurso. Destarte, observo que o
Enunciado Administrativo n. 6 do Superior Tribunal de Justiça assim prevê:

Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no
parágrafo único,
art. 932,
c/c art. 1.029,
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.

Nessa linha, registro o procedimento adotado nos seguintes recursos:
, 1a T., Rel. Min. Gurgel de Faria,
, 2a T., Rel.
AREsp 955.043/MT
AREsp 900.089/PB
Min. Assusete Magalhães,
, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro,
REsp 1.567.943/RS
, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
AREsp 908.449/SP
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Do mesmo modo, não merecem guarida os pleitos formulados na
impugnação.
No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos Enunciados
Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no
do Código de
art. 85
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel
legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade
Documento eletrônico VDA55992653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 240087b6-7666-4540-a2b1-9f45b4caf792

de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito dnegoe desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses
de não conhecimento ou de improvimento do recurso.
Impende destacar que a Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão
de 9.11.2023, concluiu o julgamento do Tema n.
fixando a tese segundo a
1.059/STJ,
qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que
art. 85,
mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da
condenação.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do
), afigura-se-me acertado o entendimento
CPC/2015
segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso,
sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-
se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do
do estatuto processual civil de 2015,
art. 85
sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões (
STF, Pleno, AO 2.063
v.g.
Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017),
AgR/CE,
embora tal elemento possa influir na sua quantificação.
Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de
honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55992653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 240087b6-7666-4540-a2b1-9f45b4caf792

Documento eletrônico VDA55992653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:54
Código de Controle do Documento: 240087b6-7666-4540-a2b1-9f45b4caf792

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.252.938 / SC
Número Registro: 2026/0003774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005462720218240054
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
RECORRIDO
: CLAUDIR HECK
ADVOGADOS
: DANIELA MARCHI ALVES - SC032052
MARIA CAROLINA PROBST DACOL - SC067876
SÉRGIO FRANCISCO ALVES - SC15058
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: OSCAR JUVÊNCIO BORGES NETO - SC004445
AGRAVADO
: CLAUDIR HECK
ADVOGADOS : DANIELA MARCHI ALVES - SC032052
MARIA CAROLINA PROBST DACOL - SC067876
SÉRGIO FRANCISCO ALVES - SC15058
Documento eletrônico VDA56866581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 076e6387-624b-41c4-b3c5-92e5334efac8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 076e6387-624b-41c4-b3c5-92e5334efac8